Tribunal: TJPA
Processo: 0808390-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6134 - Alteração do coeficiente de cálculo de pensão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808390-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória de 1º grau que deferira tutela de urgência para preservar o pagamento de pensão por morte à autora, Maria Auxiliadora Silva dos Santos, com base nas regras de paridade e integralidade. O agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a tutela, risco de irreversibilidade dos efeitos financeiros, e afronta à legalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que assegura o pagamento da pensão por morte nos moldes anteriores à revisão; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa na revisão administrativa do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desfazimento de ato administrativo que produziu efeitos concretos exige prévio processo administrativo com respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 594.296 (Tema 138 da repercussão geral).

A revisão administrativa promovida pelo IGEPREV reduziu substancialmente o valor da pensão sem procedimento administrativo prévio, violando o devido processo legal, o que justifica a concessão da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre do caráter alimentar da verba e da longa duração do pagamento, o que fortalece a aparência de legalidade e a proteção à confiança legítima da segurada.

O perigo de dano (periculum in mora) está caracterizado pela possibilidade de comprometimento da subsistência da parte agravada, dada a natureza alimentar do benefício suprimido.

A ausência de comprovação de risco de irreversibilidade para a administração pública e a inexistência de elementos novos aptos a infirmar a decisão anterior justificam a manutenção da tutela.

A alegação de afronta ao art. 1º da Lei 9.494/97 não se sustenta, pois, a decisão liminar visa à manutenção de situação consolidada há mais de 18 anos, não à concessão de nova vantagem.

O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para reformar a decisão monocrática, que se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de revisão administrativa de benefício previdenciário é cabível quando esta se realiza sem prévio processo administrativo, violando o devido processo legal.

Estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência quando há probabilidade do direito e perigo de dano decorrente da redução abrupta de verba alimentar recebida há longo período.

A manutenção do pagamento de pensão por morte sob regras anteriores à revisão não configura concessão indevida de vantagem, mas preservação de situação consolidada diante da ausência de contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; Lei 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011, DJe 13.02.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808390-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MARIA AUXILIADORA SILVA DOS SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28716260)

interposto pelo
IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 28560655 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, Sra. Maria Auxiliadora Silva dos Santos, para manter o pagamento de pensão por morte sob as regras de paridade e integralidade, na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Afirma que a concessão da tutela antecipada causa efeitos irreversíveis, na medida em que pode vir a ser difícil a restituição dos valores que serão pagos ao agravado — sem amparo legal — em caso de modificação da decisão.

Argumenta que, a letra de lei impede a concessão em caso, nos termos do art. 1º da Lei 9.494/97, é vedada a concessão da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento ou vantagem a servidores públicos.

Alega que, a Súmula n° 729 do STF acaba por violar frontalmente a Constituição Federal, uma vez que ofende direta e literalmente ao dispositivo da carta Magna que consagra o Princípio da Legalidade e o da Tripartição dos Poderes, que são marcos na instituição da democracia e que objetivam, exatamente, impedir que qualquer dos Poderes, executivo, legislativo ou judiciário, imponham ao sujeito de direito uma obrigação que não esteja prevista em lei.

Elenca que, a lei a ser aplicada ao ato de aposentadoria deve ser aquela do momento em que o segurado atingiu os requisitos para a concessão da aposentadoria, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 30487051).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, Sra. Maria Auxiliadora Silva dos Santos, para manter o pagamento de pensão por morte sob as regras de paridade e integralidade, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28560655):

“(...)
Decido
.

Conheço do recurso e passo a analisá-lo monocraticamente.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo (Processo nº 0805977-81.2025.8.14.0006), que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da revisão administrativa do benefício previdenciário de pensão por morte da agravada, mantendo o pagamento nos moldes anteriormente praticados.

Sustenta o agravante, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, alegando que o benefício vinha sendo indevidamente pago sob a forma de paridade e integralidade, contrariando os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela legislação infraconstitucional vigente à época do óbito do instituidor da pensão. Aduz, ainda, risco de dano ao erário e afronta à legalidade administrativa, além de vedação à concessão de medidas liminares com efeitos financeiros imediatos contra a Fazenda Pública.

Não obstante as alegações recursais, entendo que o recurso não merece provimento.

Com efeito, a decisão agravada demonstrou, com base nos elementos constantes dos autos originários, que a revisão administrativa empreendida pelo IGEPREV resultou na redução abrupta do valor da pensão por morte percebida pela autora, sem prévia instauração de procedimento administrativo regular, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 594.296, com repercussão geral reconhecida (Tema 138), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o desfazimento de atos administrativos que produziram efeitos concretos exige a observância do devido processo legal administrativo.

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2 . Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

O próprio Ministério Público, em parecer ofertado nos autos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a atuação administrativa do IGEPREV, ao revisar ex officio benefício pago há mais de 18 anos, sem oportunizar defesa à beneficiária, compromete princípios caros ao Estado Democrático de Direito, como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

Quanto à tese do periculum in mora inverso, não restou comprovada, de modo concreto, a existência de risco de irreversibilidade ou colapso financeiro do fundo previdenciário, sendo certo que a verba em discussão possui natureza alimentar e foi recebida de forma contínua durante quase duas décadas. Assim, eventual revisão de mérito poderá ser oportunamente realizada ao longo da instrução processual ordinária.

A aplicação do princípio do tempus regit actum e a observância da legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício permanecem intactas, mas devem ser analisadas no mérito da ação principal, mediante a devida produção de provas e contraditório, não podendo justificar, por si só, a supressão unilateral de vantagem que vem sendo regularmente percebida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão a quo. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, Sra. Maria Auxiliadora Silva dos Santos, para manter o pagamento de pensão por morte sob as regras de paridade e integralidade.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Como se sabe, nos termos da lei, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

(...)”.

A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada a preenchimento de requisitos previstos no artigo 300, do CPC/2015.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como destacado na decisão interlocutória que concedeu essa tutela de urgência, estão preenchidos os requisitos presentes em lei para estruturar e sustentar essa concessão. Este fato fora reanalisado em sede decisória, confirmado e mantem-se os seus efeitos, não havendo o ora recorrente apresentado fundamentos suficientes para embasar a reversão dessa medida.

A agravada recebia quantia certa de valor por mais de dezoito anos, quando, repentinamente, o órgão encarregado reduziu parcela significativa desse valor, sem instaurar processo administrativo necessário.

A jurisprudência consolidada entende que a redução ou suspensão de benefício previdenciário sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF). Assim, quando o segurado comprova que houve redução sem instauração de processo administrativo, há forte indício de ilegalidade, configurando o
fumus boni iuris
, cf. requer o art. 300, CPC.

Quanto ao
periculum in mora
, este se dá pelo fato de o valor recebido ter caráter alimentício, sendo que a suspensão imprópria desse quantitativo recebido interfere diretamente na subsistência do segurado e seus dependentes. Valores de caráter alimentar merecem proteção especial, já que estão diretamente ligados à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Diante disso, o periculum in mora (perigo da demora) está configurado porque a redução ou suspensão de benefício alimentar pode causar dano irreparável ou de difícil reparação.

Presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em foco, não há o que se falar em reforma da decisão interlocutória prolatada na instância de origem, isso porque os demais argumentos apresentados pelo ora agravante excedem a discussão acerca da decisão em si, partindo para o mérito da demanda originária, e agir sem cautela nesse caso, apreciando todos os fundamentos apresentados na íntegra ensejaria na devida supressão de instância.

Portanto, a decisão impugnada no 1º grau, bem como a decisão monocrática ora combatida, devem ser mantidas em sua integralidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28560655, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026